Tribunal: TJES
Processo: 5001163-58.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001163-58.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ALBINO SANTOS BERTINE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida na 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação indenizatória por danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos iniciais. A controvérsia decorre de fraude envolvendo empréstimo consignado contraído, com valores transferidos para conta corrente aberta no banco apelante, cuja titularidade o autor nega. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou o banco apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do Banco BMG S/A por falha na segurança que permitiu a abertura fraudulenta de conta corrente em nome do autor; (ii) estabelecer a adequação da indenização fixada a título de danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se inclusive às hipóteses de abertura de contas por terceiros, por se tratar de fortuito interno.
4.
O banco apelante não se desincumbe do ônus de provar a regularidade da abertura da conta e da relação jurídica com o autor, limitando-se a apresentar extrato bancário sem identificação de origem ou destino dos valores.
5.
A fragilidade dos mecanismos de segurança do banco recorrente permitiu a abertura fraudulenta de conta corrente, sem qualquer demonstração de contratação eletrônica ou de vínculo com o autor.
6.
A conduta da instituição financeira permitiu a consumação da fraude e implicou desconto indevido em benefício previdenciário do autor, violando seus direitos da personalidade.
7.
O valor arbitrado a título de danos morais e materiais, no montante de R$ 3.000,00, revela-se proporcional à ofensa sofrida e está em conformidade com precedentes jurisprudenciais.
8.
Diante do desprovimento do recurso e em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, fixando-se em mais 5% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude na abertura de conta bancária, configurando-se fortuito interno.
11.
A ausência de comprovação da relação contratual afasta a excludente de responsabilidade do banco.
12.
O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e enseja indenização.
13.
É cabível a fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida a condenação em grau de apelação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença do evento 11926003, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação indenizatória por danos materiais e morais movida por
ALBINO SANTOS BERTINE
em desfavor do banco ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o extrato bancário, sem discriminar a origem e destino da transação realizada é insuficiente
” (evento 11926003) para demonstrar a regularidade da conduta do banco apelante.

Asseverou que houve violação a direitos da personalidade, “
haja vista a parte autora estar sendo impactada diretamente em seu benefício previdenciário, devido à transação efetuada em seu nome, causadora de tamanho dispêndio ao seu orçamento.
” (evento 11926003).

Por isso, condenou “
a parte requerida à indenização pelos danos morais e materiais advindos, cuja quantia arbitro em R$ 3000,00 a título de danos morais e materiais, acrescido de juros a contar do evento.
” (evento 11926003), bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Destaco que o ora apelado Albino Santos Bertine ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória registrada sob o nº 5005199-51.2021.8.08.0011 em face do Banco C6 Consignado S/A, que tramitou perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, para questionar a regularidade do empréstimo nº 806570259 (eventos 11925530 a 11925531).

Em consulta ao sistema do PJe, percebe-se que o Sr. Albino Santos Bertine logrou êxito parcial na referida demanda, já que foi reconhecida a inexistência de empréstimo e, por isso, o Banco C6 Consignado S/A foi condenado a restituir em dobro os valores descontados dos proventos de aposentadoria ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na referida sentença, o douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim registrou que as assinaturas do contrato “
são completamente distintas daquelas apostas na procuração e na declaração de hipossuficiência (vide ID's 9797708 e 9321269)
”, sendo que o decisum transitou em julgado no dia 06 de novembro de 2023.

Mister ressaltar que o empréstimo reconhecidamente fraudulento importou na disponibilização da quantia de R$ 13.580,25 (treze mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), que foi transferida eletronicamente para a conta corrente 89380761, agência 35, banco 318, supostamente de titularidade do apelado no dia 12 de fevereiro de 2021 (evento 11925532).

Ocorre que o recorrido refuta que procedeu à abertura dessa conta corrente no Banco BMG S/A, que, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de relação contratual entre as partes, já que se limitou a colacionar extrato bancário do período de 11 de fevereiro de 2021 a 04 de março de 2024 (evento 11925991).

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Chama à atenção que o banco apelante não trouxe aos autos o contrato de abertura de conta corrente, tampouco juntou documentos que demonstram a efetiva utilização dos serviços por parte do apelado, haja vista que o extrato bancário do evento 11925991 denota unicamente a saída integral dos valores do empréstimo fraudulento na semana seguinte de sua disponibilização pelo Banco C6 Consignado S/A, mas nenhuma outra operação realizada pelo recorrido.

Ademais, a primeira data disponível no referido extrato se deu 01 (um) dia após a celebração do empréstimo fraudulento perante o Banco C6 Consignado S/A, no qual inclusive consta que os recursos seriam disponibilizados em conta corrente na Caixa Econômica Federal (fl. 03 do evento 11925530), porém, os recursos foram disponibilizados por aquela instituição diretamente na conta ora questionada do Banco BMG S/A.

Nesse contexto, tenho que os procedimentos de segurança falhos do Banco BMG S/A permitiram que terceiros abrissem conta corrente em nome do apelado para a consumação da fraude do empréstimo, sendo que o apelante sequer trouxe documentos que apontem que o recorrido teria contratos os serviços bancários de modo eletrônico.

Cumpre mencionar, ainda, que as fraudes bancárias que resultam em abertura de conta corrente por terceiros e na cobrança de encargos dos proventos de aposentadoria do consumidor são capazes de violar direitos da personalidade.

Aliás, pontuo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de origem é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, em razão do grau de reprovabilidade da conduta do apelado e por atende aos critérios punitivo e pedagógico do instituto, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL À COMPENSAR A VÍTIMA PELA SITUAÇÃO VIVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1) A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como na hipótese de recebimento de empréstimos mediante fraude. 2) No caso dos autos,
restou comprovado que a abertura de conta-corrente e a contratação de empréstimo junto ao banco foram feitos mediante fraude, motivo pelo qual o banco deve ser responsabilizado pelos danos morais que a cliente sofreu diante de tal fortuito.
3)
Os danos morais arbitrados na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) segue na mesma trilha do que vem arbitrando este tribunal em casos semelhantes, não se mostrando necessária sua reforma.
4) Apelação cível conhecida e improvida. (TJES; Apl 0001069-74.2016.8.08.0045; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/07/2019; DJES 31/07/2019)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por PAULO AUGUSTO MALTA NATALI. Sentença reconheceu a inexistência do débito de R$ 8.855,00, determinou a restituição em dobro das parcelas pagas indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 18.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de perda de objeto em razão da quitação prévia do contrato de empréstimo consignado; (ii) definir a responsabilidade solidária das instituições financeiras envolvidas; (iii) estabelecer a adequação da restituição em dobro do indébito; e (iv) determinar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A perda de objeto não se configura, pois a ação visa não apenas evitar prejuízos econômicos ao autor, mas também obter a restituição do indébito e a reparação por danos extrapatrimoniais. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre do risco inerente à atividade bancária, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.197.929/PR e Súmula 479 do STJ). A solidariedade entre as rés se justifica, pois ambas contribuíram para a fraude: o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. concedeu o empréstimo sem a devida verificação da identidade do contratante, e a PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. permitiu a criação de conta fraudulenta sem mecanismos adequados de segurança, atraindo para si o dever de garantir a idoneidade do serviço prestado. A restituição em dobro do indébito é devida, pois a cobrança indevida ocorreu após 30/03/2021, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé, conforme fixado pelo STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542.
O dano moral se configura pela privação indevida de parcela significativa do benefício previdenciário do autor, pessoa idosa e hipossuficiente, situação que ultrapassa o mero dissabor. O montante indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido para R$ 3.000,00, valor compatível com precedentes desta Corte para casos semelhantes. O percentual de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação é razoável e proporcional, não havendo necessidade de redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Tese de julgamento: A perda de objeto não se configura quando a ação busca não apenas a cessação do desconto indevido, mas também a restituição do indébito e a reparação por danos morais. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, sendo inaplicável a alegação de fortuito externo. A responsabilidade solidária entre as instituições envolvidas se justifica quando ambas contribuem para a fraude, seja pela concessão indevida de crédito, seja pela falha na segurança de contas bancárias. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida ocorre após 30/03/2021, bastando a violação da boa-fé objetiva. O dano moral se caracteriza pela privação indevida de parcela significativa da renda do consumidor, sendo necessária a fixação de indenização proporcional ao prejuízo sofrido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18; CPC, art. 543-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023; STJ, EREsp 1.413.542. (TJES; Classe: Apelação 5009678-14.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto MOACYR CALDNONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES; Sessão de Julgamento: 20/03/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, diante do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizada pelo juízo de origem, condeno o banco apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.